Tribunal: TJES
Processo: 5004445-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004445-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO LOMBARDI

AGRAVADO: TANISMAR RODRIGUES COMETTI LOMBARDI e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCNIA JUDICIÁRIA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DO EX-CÔNJUGE ATÉ A PARTILHA E EM FAVOR DOS FILHOS DEPENDENTES. ALIMENTOS DO MENOR PRESUMIDOS. MAIOR ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO E DEPENDENTE. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. O recurso de agravo de instrumento não é cabível contra decisão que rejeita impugnação à concessão da gratuidade da justiça, tratando-se de matéria que não preclui e pode ser analisada em sede de apelação ou contrarrazões de apelação (art. 1.009, §1º, do Código de Processo Civil). A questão pode até se analisada em preliminar de agravo de instrumento se o recurso fosse interposto pela parte beneficiada pela gratuidade, porém, também não se trata da hipótese.

2. Quanto ao objeto do agravo relativo à tutela provisória de urgência concedida na origem, está demonstrada a possibilidade do agravante para arcar com os alimentos, assim como a necessidade transitória do ex-cônjuge até efetivação da partilha de bens, sendo presumida a necessidade da filha menor, além dos gastos estarem comprovados, assim como do filho maior e estudante universitário.

3. No tocante à quantificação da verba alimentícia, foram observadas a necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

4. Não houve discussão quanto às possibilidades do agravante de arcar com os alimentos, as quais encontra-se bem demonstradas nos autos, em que fora quebrado o seu sigilo fiscal, bem como juntados vários documentos que indicam um padrão financeiro elevado.

5. Em relação às necessidades dos agravados, o agravante questiona basicamente a necessidade de divisão dos gastos com a genitora, porém, nessa fase, também se identificou a sua responsabilidade alimentar em relação a ela, já que a sua família dependia dele e ostentava um padrão social incompatível com o pedido de um salário-mínimo, o que deve se manter até a devida partilha.

6. Recurso conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

CARLOS ROBERTO LOMBARDI
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
TANISMAR RODRIGUES COMETTI LOMBARDI,

TIAGO COMETTI LOMBARDI e JULIA COMETTI LOMBARDI
(menor representada pela primeira agravada)
, rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita e fixou os alimentos provisórios em favor do ex-cônjuge, até que seja efetivada a partilha dos bens, assim como em favor dos dois filhos do casal, no importe de três salários-mínimos para cada, acrescidos do pagamento do plano de saúde (incluindo o ex-cônjuge) e das despesas educacionais dos filhos.

Em suas razões recursais acostadas no evento 4862731, o agravante aduz, em suma, que: I)
“os elementos de provas apresentados na origem denotam com clareza à possibilidade financeira dos AGRAVADOS, os quais vivem em situação de extremo conforto em sua vida social”
; 2)
“pugna o AGRAVANTE pela reforma da r. decisão agravada, de modo que seja INDEFERIDO o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte AGRAVADA, devendo, assim, ser compelida a arcar com as custas da demanda de origem, com base no valor da causa fixado na inicial, sob pena de cancelamento da distribuição da demanda, ante o previsto no artigo 290 do CPC”
; 3) a primeira agravada omitiu valores recebidos antes do ajuizamento da demanda, e mesmo que se trata de advogada e empresária, possuindo plena capacidade de manter seu próprio sustento; 4) o patrimônio do casal está à disposição para venda, porém, a primeira agravada recusa proposta
“somente para se manter na figura de dependência criada”
; 5)
“os alimentos somente são devidos à quem não possui bens suficientes para prover o sustento, o que não é o caso, dado que a 1ª AGRAVADA se recusa a vender os bens”
, além de ser
“apta e capaz de laborar e auferir rendimentos para seu sustento e da prole”
; 6)
“deve haver um equilíbrio na fixação da verba alimentar, pois não é plausível atribuir apenas ao genitor, ora AGRAVANTE, a integralidade das despesas dos filhos, dado que a genitora, ora 1ª AGRAVADA, é pessoa saudável, profissional habilitada e competente, estando absolutamente apta ao trabalho e a prover parte do sustento da prole”
; 7) os alimentos devem ser reduzidos para um salário-mínimo para cada filho, mantido o pagamento
in natura
do plano de saúde dos filhos e da mensalidade escolar da filha menor; 8) seus rendimentos não suportam os alimentos fixados.

Preliminarmente, anota-se que o recurso de agravo de instrumento não é cabível contra decisão que rejeita impugnação à concessão da gratuidade da justiça, mantendo decisão que concedeu o benefício em favor da parte autora, tratando-se de matéria que não preclui e pode ser analisada em sede de apelação ou contrarrazões de apelação (art. 1.009, §1º, do Código de Processo Civil).

O art. 1.015, V, do CPC admite o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade ou acolhe pedido de sua revogação, hipóteses em que a urgência justifica a interposição imediata do recurso, o que não se verifica no caso concreto, em que é perfeitamente possível a discussão da questão posteriormente.

Veja-se que a questão pode até se analisada em preliminar de agravo de instrumento se o recurso fosse interposto pela parte beneficiada pela gratuidade, porém, também não se trata da hipótese.

Nesse contexto, não conheço do agravo em relação à rejeição da impugnação da gratuidade.

Quanto ao objeto do agravo relativo à tutela provisória de urgência concedida na origem, registra-se, inicialmente, que, na peça vestibular, proposta em 22/03/2022, fora narrado que (ID 12904412, do processo de referência):

As partes casaram-se em 27/01/1996 sob o regime da comunhão parcial de bens (Certidão de Casamento – doc. 04), tendo, durante a constância do matrimônio, dois filhos: TIAGO COMETTI LOMBARDI, nascido em 29/03/2000, hoje com 21 anos de idade (Certidão de Nascimento, identidade e CPF – doc. 05) (procuração judicial – doc. 27 e Declaração de Hipossuficiência Financeira – doc. 28), e, JULIA COMETTI LOMBARDI, nascida em 07/06/2008, hoje com 13 anos de idade (Certidão de Nascimento, identidade e CPF – doc. 06) (procuração judicial – doc. 29 e Declaração de Hipossuficiência Financeira – doc. 30).

O Casal já se encontra separado de fato. Houve consenso no que tange ao divórcio, sendo, portanto, desejo mútuo do casal.

Os filhos necessitam de alimentos, assim como a Autora. Embora a relação dos pais com os filhos se dê com fluência e tranquilidade, necessário se faz regular-se minimamente o convívio, em relação à filha Julia, para que possa manter a sua rotina, sendo que os filhos encontram-se residindo com a Autora.

Em relação ao filho Tiago, embora maior de idade, está cursando Engenharia Mecânica, na UFES, dando sequência à vida estudantil e de formação para buscar a sua autonomia financeira, sendo que não aufere renda e é dependente do Requerido, como consta da Declaração de Imposto de Renda do pai (doc. 19). Mora com a mãe e a irmã e, está pleiteando alimentos, junto com a irmã, neste processo de divórcio dos pais inaugurado pela genitora.

O casal amealhou bens e direitos durante o matrimônio, os quais estão sob a administração exclusiva do requerido, sendo que embora tentada uma partilha amigável dos bens, não foi possível, ante a relutância injustificada do requerido, mesmo diante de uma proposta da autora de partilha produzida nos moldes previstos em lei, como aquelas inerentes ao inventário (que serve de parâmetro para partilhas na vara de família), realizada de modo a preservar a quantidade e qualidade na partilha dos bens em relação às partes beneficiárias (vide troca de e-mail – doc. 26).

O requerido apenas se preocupa em postergar a partilha, como vem fazendo, a fim de manter-se na administração exclusiva dos bens, direitos e ações que são comuns ao casal, não tendo nenhum interesse em partilhá-los, impedindo com isso que a Autora possa ter acesso a sua parte.

(...).

Consta da inicial, quanto aos alimentos pleiteados, no que tange à necessidade, que:

O filho Tiago está com 21 anos e cursa faculdade em uma Universidade pública (doc. 07), sendo que os gastos nesta esfera giram em torno de material de estudo, transporte, lanches, entre outros inerentes ao estudante universitário. O filho Tiago, juntamente com sua irmã, mora com a genitora no imóvel pertencente aos pais, onde possuem despesas que são comuns aos filhos e a genitora, tais como: condomínio, água, gás, energia, internet, tv a cabo, faxineira, Netflix, despesas com o animal (cachorro) de estimação, despesas com o veículo que serve aos três, como combustível, troca de óleo (diesel), que no mínimo se dá duas vezes ao ano, IPVA, licenciamento, seguro veicular, entre outras (vide docs. 08 e 09).

Além dessas despesas comuns, também possui despesas pessoais (vide doc. 10 e 25), como: alimentação e outros gêneros (supermercado), vestuário, material escolar, academia, tratamento dentário preventivo (semestral), farmácia, psicólogo, teatro, dança, celular, Crossfit, lazer, férias (como sempre foi o costume da família, com viagens nacionais e internacionais – a título de exemplo, em janeiro de 2022 o pai levou os filhos para Nova York - EUA), assim como plano de saúde, sem contar com procedimentos e tratamentos odontológicos, cuja necessidade se dá apenas com o surgimento, assim como medicamentos que possam surgir em eventual tratamento de saúde, mais expressivo.

(...)

Portanto, para fazer frente às necessidades do filho Tiago, será necessário a fixação de alimentos no valor correspondente a 06 salários-mínimos mensais, a serem suportadas pelo requerido, devendo-se ainda incluir despesas para tratamento odontológico, assim como para tratamento de saúde não cobertos pelo plano.

(...)

A filha Julia está com 13 anos e cursa o 9º ano do ensino fundamental no Centro de Ensino Charles Darwin Ltda (doc. 11), sendo que os gastos nesta esfera giram em torno de mensalidade escolar, material didático (adquirido da gráfica da própria Instituição de ensino) (docs. 12, 13 e 14), transporte, lanches, uniforme escolar, entre outros inerentes ao estudo fundamental. A filha Julia, juntamente com seu irmão, mora com a genitora no imóvel pertencente aos pais, onde possuem despesas que são comuns aos filhos e a genitora, tais como: condomínio, água, gás, energia, internet, tv a cabo, faxineira, Netflix, despesas com o animal (cachorro) de estimação, despesas com o veículo que serve aos três, como combustível, troca de óleo, que no mínimo se dá duas vezes ao ano, IPVA, licenciamento, seguro veicular, entre outras (vide docs. 08 e 09).

Além dessas despesas comuns, também possui despesas pessoais (doc. 15 e 25), como: alimentação e outros gêneros (supermercado), vestuário, material escolar, academia, personal trainer, tratamento dentário preventivo (semestral), farmácia, psicólogo, fonoaudióloga, teatro, inglês, música, celular, salão de beleza, depilação, lazer, férias (como sempre foi o costume da família, com viagens nacionais e internacionais - a título de exemplo, em janeiro de 2022 o pai levou os filhos para Nova York - EUA), assim como plano de saúde, sem contar com procedimentos e tratamentos odontológicos, cuja necessidade se dá apenas com o surgimento, assim como medicamentos que possam surgir em eventual tratamento de saúde, mais expressivo.

(...)

Portanto, para fazer frente às necessidades da filha Julia, será necessário a fixação de alimentos no valor correspondente a 10 salários-mínimos mensais, a serem suportadas pelo requerido, devendo-se ainda incluir despesas para tratamento odontológico, assim como para tratamento de saúde não cobertos pelo plano, bem como perante médicos particulares.

(...)

A Autora está com 50 anos de idade e não exerce atividade remunerada, mora juntamente com os filhos em imóvel de propriedade comum com o requerido, sendo que existe outro apartamento em Itaparica, também de domínio comum, onde o requerido está residindo. A Autora também possui despesas que são comuns as dos filhos, tais como: condomínio, água, gás, energia, internet, tv a cabo, faxineira, Netflix, despesas com o animal (cachorro) de estimação, despesas com o veículo que serve aos três, como combustível, troca de óleo, que no mínimo se dá duas vezes ao ano, IPVA, licenciamento, seguro veicular, entre outras (vide docs. 08 e 09).

Além dessas despesas comuns, também possui despesas pessoais (docs. 16, 17, 18 e 25), como: alimentação e outros gêneros (supermercado), vestuário, academia, personal trainer, tratamento dentário preventivo (semestral), farmácia, psicólogo, celular, lazer, férias (como sempre foi o costume da família, com viagens nacionais e internacionais), assim como plano de saúde, sem contar com procedimentos e tratamentos odontológicos, cuja necessidade se dá apenas com o surgimento, assim como medicamentos que possam surgir em eventual tratamento de saúde, mais expressivo.

(...)

Portanto, para fazer frente às necessidades da Autora, será necessário a fixação de alimentos no valor correspondente a 07 salários-mínimos mensais, a serem suportadas pelo requerido, devendo-se ainda incluir despesas para tratamento odontológico, assim como para tratamento de saúde não cobertos pelo plano, bem como perante médicos particulares.

Convém registrar que a Autora necessita desses alimentos para sua subsistência, pelo menos até que ocorra a partilha de bens, direitos e ações (que estão sob a administração e controle exclusivos do requerido) e a individualização de sua cota parte, para que possa então com o seu quinhão auferir rendas suficientes à sua mantença e adquirir a sua autonômica financeira, sendo certo que a idade, aliada a outros fatores, como a exigência de qualificação específica e experiência na atividade pretendida, são circunstâncias que dificultam a sua inserção no mercado de trabalho, o que demanda um bom tempo para se colocar minimamente em condições de igualdade com outros profissionais que estão na ativa.

(...).

Em relação à possibilidade do agravante, foi assentado na exordial, ainda, que:

O requerido é empresário e investidor, possui duas empresas além de investimentos em ações e fundos, assim como em outros tipos de investimentos, compondo uma cesta com vários produtos, o que rendeu no ano de 2018, declaração em 2019 (vide declaração de imposto de renda – doc. 19), uma renda líquida anual de R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais).

É importante consignar que o requerido é quem administra exclusivamente todos os bens, móveis e imóveis, direitos, ações, investimentos, contas correntes e poupanças, cartões de crédito, entre outros; enfim, está no controle de toda a parte financeira, econômica, fiscal e patrimonial, detendo toda a documentação, inclusive, logins e senhas de todos os integrantes da família. Tudo passa por ele, até mesmos as compras mais triviais e ordinárias do dia a dia.

Em razão disso, a Autora enfrentou dificuldades para ter acesso a documentos comprobatórios diversos, até mesmo em relação as suas despesas e dos filhos, cujo controle chega ao ponto de a Autora não conseguir ter acesso a sua própria fatura do cartão de crédito, onde ele pode até mesmo bloqueá-lo, como de fato fez.

Apenas a título de exemplo da capacidade financeira, no mês de maio de 2019 o requerido fez uma operação de compra de ações perante a IBOVESPA da ordem de mais de R$ 400.000,00, pagos à vista, conforme se extrai da Nota de Corretagem expedida pelo BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (doc. 20):

(...)

A condição econômica do requerido e o padrão da família também se faz sentir quando se observa algumas faturas do cartão de crédito do requerido, que ultrapassam os trinta mil reais por fatura, chegando a cifras de R$ 37.000,00, sem contar valores parcelados, que somados, ultrapassam a quantia de cinquenta mil reais (vide doc. 21):

(...)

O Requerido é o único sócio da Dual Engenharia (CNPJ nº 04.662.878/0001-43), detendo 100% do capital social (como se verá abaixo no item correspondente aos bens comuns e conforme declaração de IRPF anexa), que participa de licitações para prestação de serviço de construções, reformas, entre outros do gênero, sendo que a empresa está com contratos firmados e em vigência com órgãos públicos, bem como licitação concluída e declarada vitoriosa (além de outras licitações em que a empresa está concorrendo), que somados chegam a ordem de R$ 1.344.255,92, a saber: (a) R$ 299.980,00 (Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – Contratos/PCES/283 e 293/2021 – Fonte: Portal da Transparência – doc. 22); R$ 385.799,58 (DER-ES, Contrato nº: 083/2021 – Fonte: Diário Oficial do Estado – doc. 23); R$ 658.476,34 (Processo Administrativo nº. 2021-N1QLJ, Concorrência Pública nº 060/2021, declarada vencedora do processo licitatório – Fonte: Diário Oficial do Estado – doc. 24).

No ano passado, o requerido viajou para Portugal. Nesse ano de 2022, em janeiro, viajou junto com os filhos para Nova York-EUA, com compras para os filhos, dando um Iphone para cada um, entre outras coisas.

Tudo isso demonstra a capacidade financeira do requerido em continuar arcando com as necessidades dos filhos e da ex-esposa.

Assim, claramente se vê que as despesas apresentadas pelos filhos e ex-esposa podem ser suportadas pelo requerido, cujas possibilidades podem fazer frente às necessidades por eles apresentadas, como sempre vez, não tendo, entre elas, nenhuma extravagância, contendo apenas as necessidades hodiernas e comuns.

Portanto, isso justifica as despesas dos filhos e da Autora, em relação ao padrão de vida da família, assim como demonstra de forma sólida a possibilidade do requerido em fazer frente, com folga, às pensões alimentícias ora requeridas.

(...).

Ao apreciar a tutela provisória de urgência a julgadora de origem procedeu à quebra do sigilo fiscal do ora agravante (Ids nºs 17336558, 17336556 e 17336554, do processo de referência), e identificou que (ID 17014747 do processo de referência):

(...) no exercício de 2020 os rendimentos do alimentante ainda foram de grande monta, pois só de ganhos líquidos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário), o mesmo faturou R$ 787.485,60 (setecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

Já no exercício de 2021 e 2022, há uma grande discrepância nos rendimentos do Requerido, ao menos no que diz respeito a Declaração de Imposto de Renda, nas quais constam rendimentos de R$ 54.059,85 (cinquenta e quatro mil e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 106.119,33 (cento e seis mil, cento e dezenove reais e trinta e três centavos), respectivamente.

Porém, observo que o requerido não declarou, nestes dois últimos anos qualquer rendimento recebido da empresa Dual Engenharia, da qual é o único sócio, e ainda vem prestando serviços na área de construção civil, como pode ser ver na recente licitação em que saiu ganhadora (ID 12905243), assim como nos demais contratos existentes com o Departamento de Edificações e e de Rodovias do Espirito Santo- DER-ES, e Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (ID s 12905220 e 12905230).

Consigna-se que tais fatos não foram especificamente impugnados no recurso, embora o agravante tenha afirmado, genericamente, não ter condições de arcar com os alimentos fixados na origem.

No que diz respeito às necessidades, a MM Magistrada de origem assinalou que a necessidade da menor JULIA é presumida, e que seus gastos mensais foram comprovados nos autos (apesar de alguns não serem recentes), e, diante de indícios de diminuição de rendimentos do requerido/agravante nos últimos dois anos e do rol de alguns gastos tidos como supérfluos, fixou os alimentos provisórios em 3 (três) salários-mínimos, além do
“
pagamento integral
in natura
: da mensalidade escolar, da mensalidade do curso de inglês, do material didático escolar e de inglês e do plano de saúde”.

Em relação ao filho maior THIAGO, estudante universitário (até então) de 21 anos, matriculado em universidade federal, a decisão agravada estabeleceu o mesmo valor dos alimentos da outra filha, além do
“
pagamento integral
in natura
: do material didático do curso superior e do plano de saúde”.

Por fim,
“
no que concerne aos alimentos para o ex cônjuge virago”,
a decisão agravada identificou
“que a autora fundamenta seu pedido no fato de que possui 50 anos de idade, não exerce atividade remunerada, não possuindo meio de prover o próprio sustento, inclusive, porque todos os bens adquiridos durante a constância do casamento, com exceção do veículo que utiliza e o apartamento que reside, estão na posse do Requerido alimentante”.

Diante disso, o Juízo
a quo
entendeu que a hipótese se enquadra na possibilidade de alimentos assistenciais, e considerando a comprovação da necessidade nos autos, fixou alimentos provisórios em seu favor no importe de 7 (sete) salários-mínimos, até a efetivação formal e prática da partilha.

Contudo, após o contraditório, o julgador de origem reduziu os alimentos do cônjuge virago também para 3 (três) salários-mínimos, determinando, também, o pagamento do plano de saúde (ID 21610492, do processo de referência).

Consta da referida decisão, proferida já depois da contestação, réplica e oitiva do Ministério Público, enquanto ainda pendia a apreciação de embargos de declaração opostos pelo ora agravante contra a primeira decisão, que:

(...) os alimentos fixados na decisão proferida em ID nº 17014747, não foram baseados apenas no fato de a requerida não possuir meios de prover o próprio sustento, mas também, no fato de que os bens adquiridos na constância do casamento estão em posse e administração do requerido, por isso, foram fixados no equivalente a 7 salários mínimos até que seja efetivada a partilha de bens.

Entretanto, algumas evidências apresentadas aos autos e não trazidas na inicial influenciaram na quantificação dos alimentos, pois evidente que se a requerente possui a profissão de advogada, pode continuar a exercê-la de modo a contribuir com o seu sustento.

Em relação à alegação de que a Autora possui loja de roupas, após consulta a Junta Comercial, identifiquei que a referida empresa foi extinta, não estando mais no exercício da atividade do comércio varejista de roupa, ao menos com aquele CNPJ.

Quanto às aplicações financeiras, não há evidência de que estas forneçam rendimentos suficientes para contribuir com o sustento da requerida e além disso, serão objeto de partilha.

(...).

Quanto aos alimentos devidos entre ex-cônjuges, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que eles
“
têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira”
(AgInt no REsp n. 1.951.351/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

No caso concreto, a decisão agravada admitiu que a primeira agravada é capaz de suprir a sua subsistência (exercendo sua profissão de advogada), contudo, manteve os alimentos provisórios pois não identificou fonte de renda capaz de prover suas necessidades nessa fase, e, sobretudo, em razão do patrimônio adquirido pelo casal,
com exceção
de um
apartamento
e um
veículo,
estar na posse do agravante.

Veja-se que, em réplica, a primeira agravada consignou que, embora sua OAB esteja ativa não exerce a profissão há vários anos, realizando somente atividades administrativas na empresa do ex-cônjuge varão, e que a microempresa individual por ela aberta no final de 2019 encerrou suas atividades no início de 2022. Quanto às quantias por ela recebidas antes do ajuizamento da ação, justificou em razão de despesas que o agravante se comprometeu.

Registra-se que o endereço eletrônico mencionado pelo agravante em seu recurso, evidencia ausência de atividade recente. As publicações colacionadas no recurso são antigas, de mais de 89 semanas pretéritas quando da interposição.

Anote-se que a primeira agravada figurava como dependente do agravante em sua declaração de imposto de renda, inclusive na mais recente, do exercício 2022, ano-calendário 2021 (ID 17336558 do processo de referência), sendo que exerceu um cargo jurídico em 2005/2006 (ID 20044068 do processo de referência), e, efetivamente, em determinado período desenvolveu atividades administrativas na empresa do ex-cônjuge, conforme declaração por ele mesmo prestada (ID 20044078 do processo de referência).

A propósito, consta dos autos de origem um comprovante de rendimentos datado de 2018, evidenciando que, naquele ano, a primeira agravada percebeu da empresa do agravante, como fonte pagadora, cinquenta e dois mil reais (ID 19058739), sendo que, no ano-calendário de 2019, já figurava como sua dependente, sem qualquer rendimento declarado (ID 17336554).

Nesse contexto, atento ao que foi decidido na origem, e ao conjunto probatório produzido nessa fase inicial cognitiva, tenho que está justificado os alimentos provisórios em favor do ex-cônjuge, de forma transitória, até a partilha dos bens, tal como estabelecido pela decisão agravada.

No tocante à quantificação da verba alimentícia, asseveram Gagliano e Pamplona Filho
1
que, tradicionalmente, um
b
inômio

é tomado como pressuposto fundamental para a fixação de alimentos: necessidade-possibilidade; porém, a doutrina mais moderna tem adotado, além desses critérios, a proporcionalidade, formando assim um trinômio. Isto porque:

A fixação de alimentos não é um "bilhete premiado de loteria" para o alimentando (credor), nem uma "punição" para o alimentante (devedor), mas, sim, uma justa composição entre a necessidade de quem pede e o recurso de quem paga. Nesse diapasão, registre-se inexistir qualquer determinação legal de percentagem ou valor mínimo ou máximo. Assim, o critério de fixação de alimentos pode ser determinado tanto em valores fixos, quanto variáveis, bem como em prestação
in natura
, de acordo com o apurado no caso concreto.

No caso dos autos, como já dito, não houve discussão quanto às possibilidades do agravante de arcar com os alimentos, as quais encontra-se bem demonstradas nos autos, em que fora quebrado o seu sigilo fiscal, bem como juntados vários documentos que indicam um padrão financeiro elevado (a exemplo das faturas de cartão juntadas aos autos, ID 12905213).

Em relação às necessidades dos agravados, o agravante questiona basicamente a necessidade de divisão dos gastos com a genitora, porém, nessa fase, também se identificou a sua responsabilidade alimentar em relação a ela, já que a sua família dependia dele e ostentava um padrão social incompatível com o pedido de um salário-mínimo, o que deve se manter até a devida partilha.

Menciona-se, por fim, que, embora infrutífera a tentativa de mediação em relação aos alimentos e partilha, a composição entre as partes é sempre a melhor forma de alcançar a paz social e a harmonia, com satisfação dos interesses recíprocos, especialmente no caso concreto, em que se trata de um casamento de vinte e cinco anos, que gerou dois filhos, um deles ainda é menor, cujos vínculos ainda precisarão ser mantidos em atenção à manutenção do seu bem-estar.

Posto isso, conheço em parte do recurso, e nesta, nego-lhe provimento.

É como voto.

1
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Direito de Família. v. VI. São Paulo: Saraiva, 2011.p. 674/675.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR